Tribunal: TJSP
Processo: 1050639-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA, ESPECIALMENTE DIANTE DOA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DEFINIDOR DO "PACTA SUNT SERVANDA" -

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA, ESPECIALMENTE DIANTE DOA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DEFINIDOR DO "PACTA SUNT SERVANDA" - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050639-38.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MÓVEIS
E MAGAZINE TABOÃO DA SERRA LTDA EPP, HUSSEIN AHMAD EL ZOGHBI
e MUSSTAFA AHMAD ZOGHBI, é apelada TRANSPORTES RASADOR LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050639-38.2019.8.26.0002
2
VOTO No: 42256
APEL.No: 1050639-38.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MOVEIS E MAGAZINE TABOÃO DA SERRA LTDA EPP, E
OUTROS
APDO. : TRANSPORTES RASADOR LTDA
JUIZ : FABIANA FEHER RECASENS
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FORAM
JULGADOS
IMPROCEDENTES
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA CONFISSÃO DE DÍVIDA COBRANÇA DE
MULTA
CONTRATUAL
DEVIDA
PELO
NÃO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POSSIBILIDADE
ONEROSIDADE
EXCESSIVA
NÃO
VERIFICADA,
ESPECIALMENTE
DIANTE
DOA
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DEFINIDOR DO “PACTA SUNT SERVANDA”
- REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA
QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO
DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO
ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE
MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Tratam os autos de Recurso de Apelação
intentado por MOVEIS E MAGAZINE TABOÃO DA SERRA LTDA EPP,
E OUTROS, tirado contra R. Sentença encartada a fls.
59/60, nos moldes em que proferida em Embargos à Execução
opostos contra TRANSPORTES RASADOR LTDA, pela qual foi
julgada improcedente a demanda, com a condenação dos
embargantes ao pagamento de custas, despesas processuais,
bem como a suportar Honorários Advocatícios, estes por sua
vez fixados em 10% do valor atribuído a causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050639-38.2019.8.26.0002
3
Sustentam os recorrentes em razões juntadas
a fls. 68/75, que a R. Decisão como proferida se mostra
inadequada no trato da questão discutida nos autos, para
tanto alegando que o valor exigido e cobrado a título de
multa contratual através do presente feito executivo se
mostra absolutamente excessivo e desproporcional, assim
elevado excessivamente o saldo devedor registrado no caso,
motivo pelo qual pediram para que venha a ser acolhido o
inconformismo como exteriorizado, com a decorrente reforma
da R. Decisão como lançada aos autos.
Recebido o recurso, a seguir vieram ao todo
processado as devidas contrarrazões (fls. 80/92), momento
em que a recorrida pugnou pela integral manutenção da R.
Sentença a seu ver indevidamente hostilizada, subindo
então o feito a esta E. Corte, de sorte a que venha a ser
reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora,
pois os limites definidos quando da prolação da R.
Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada nos autos.
Nessa toada, e no que toca ao recurso como
interposto, melhor examinando o conjunto encartado ao todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050639-38.2019.8.26.0002
4
processado, com facilidade se verifica que a R. Sentença
combatida analisou corretamente todos os enfoques da
questão em desate, daí porque, de rigor a rejeição do
Apelo, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma
parcial, os adequados e bem lançados fundamentos da R.
Sentença
indevidamente
atacada,
que
ficam
agora
ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme
se verifica:
“(...)O
feito
comporta
julgamento
antecipado, por não haver necessidade de produção de
outras provas.
Os embargos não procedem.
Com efeito, nenhuma abusividade se constata
no termo de confissão de dívida espontaneamente firmado
entre as partes.
A inclusão de atualização monetária e juros
de mora de 1% ao mês se afigura razoável, dado ao atraso
no recebimento do credito, assim como a multa de 2%.
A
cláusula
penal
para
o
caso
de
inadimplemento foi convencionada, não se apresentando
demais elevada, posto que utiliza como parâmetro o valor
do débito, e tem como objetivo compelir o devedor, que já
era inadimplente, a não incidir no mesmo erro.
Todavia,
apesar
da
cláusula
penal,
os
embargantes deixaram de pagar duas, das quinze parcelas
pactuadas.
Razoável, pois, as cláusulas moratórias
impostas.
ISTO POSTO, e pelo que mais dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050639-38.2019.8.26.0002
5
consta, julgo IMPROCEDENTES os embargos(...)”
Assim,
forçoso
ter
por
correto
o
entendimento esposado pelo Magistrada sentenciante pois,
no que diz respeito aos termos do contrato livremente
celebrado entre as partes, de rigor que se considere que
não se verificou no caso a onerosidade excessiva conforme
alegada pelos recorrentes, devendo assim prevalecer, e sem
ressalvas, os termos constantes do contrato regularmente
firmado entre os litigantes, inclusive em homenagem ao
princípio
definidor
do
“pacta
sunt
servanda”,
cuja
aplicação não lograram êxito os inconformados em afastar.
No caso em desate, importante ressaltar que
não se está diante de hipótese de aplicação da legislação
consumerista, ou de qualquer outra que possa socorrer os
devedores, isto porque celebraram de livre e espontânea
vontade os termos da confissão de débito alvo de cobrança
no feito, sequer alegando qualquer vício de consentimento
nesse tocante. Imperativo mencionar, ainda, que apenas
excepcionalmente é dado ao Juiz afastar uma ou mais
cláusulas contratuais livremente estabelecidas entre as
partes, sendo fato que, no presente caso, falharam os
inconformados em demonstrar que se está diante de alguma
dessas hipóteses. Portanto, na solução da pendência deve
prevalecer a cláusula penal nos moldes em que constou do
termo de confissão de dívida alvo de execução forçada no
feito,
para
tanto
observados
os
exatos
percentuais
contratualmente estabelecidos (20%, além de juros de mora,
correção monetária etc.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050639-38.2019.8.26.0002
6
Assim, à luz do quanto exposto se verifica
que a R. Sentença combatida analisou corretamente todas as
questões suscitadas pelas partes, motivo pelo qual não
possam os reclamos constantes das razões de apelo merecer
guarida, devendo, por força de conseqüência, a R. Decisão
encartada ao feito ser integralmente mantida, manutenção
esta que se dá com pleno suporte em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo no que se refere
aos Honorários Advocatícios, estes que agora devem ser
majorados para 20% sobre o valor da causa, o que se dá em
atenção aos termos do quanto disposto pelo art. 85, §11,
do CPC em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento
ao recurso, para tanto observados os limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator